Tribunal: TJPA
Processo: 0013039-56.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013039-56.2014.8.14.0051
APELANTE: W J D LIMA LTDA - ME, JUCIMEI BATISTA LIMA, WEST JAMES DIAS LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CONFORMIDADE COM ENNCIADO DA SÚMULA Nº 472 DO STJ. NÃO CUMULATIVIDADE COM ENCARGO MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓROS EM CONFORMIDADE CONSONÂNCIA COM OS VERBETES SUMULARES Nº 328 E 539 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
W.J.D.LIMA LTDA-ME, WEST JAMES DIAS LIMA
e
JUCIMEI BATISTA LIMA
em face de sentença (ID.603808-pág.1/4), oriunda da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, proferida nos autos da Ação Monitória (Processo n.0013039-56.2014.8.14.0051), ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou procedente o pedido inicial.

Na inicial da ação proposta em 1º grau, a instituição financeira autora alegou que celebrou o “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex Rápido” nº 441.501.906 com o Requerido, no valor de r$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com vencimento em 14 de novembro de 2013. Argumenta ainda, que o Requerido deixou de efetuar os pagamentos devidos, nas datas aprazadas motivando o inadimplente do contrato, sendo que o montante atualizado da dívida até novembro de 2014, importava em R$ 380.035,08 (trezentos e oitenta mil trinta e cinco reais e oito centavos), conforme demonstram as planilhas de cálculos anexas aos autos, só restando ao autor, depois de esgotados os meios suasórios e ingressar com a propositura da presente demanda (ID.603805-pág.1/5)

Após regular tramitação, a ação monitória foi julgada procedente, convertendo-se em título executivo judicial em favor do autor
(ID.603808-pág.1/4)
.

Em suas razões recursais (ID.603809-pág.2/8), o apelante arguiu em
síntese, preliminarmente pela inépcia da inicial por ausência de causa de pedir e por falta de pressupostos processuais; e no mérito pugna pela realização de perícia para se chegar ao
quantum debeatur
exato, e com isso, os questionamentos pertinentes aos juros remuneratórios, comissão de permanência, encargos e capitalização da dívida sejam
dirimidos
.
Ao final, pedem o provimento ao presente recurso, a fim de reformar a sentença atacada, ratificando-se o pedido de acolhimento dos embargos monitórios.

Intimado, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.603810-pág.3/8).

Após a redistribuição do feito à minha relatoria, por motivo de impedimento da relatora originária (Id. 1836834), o recebi
em seu duplo efeito (ID.1864536-pag.1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise das questões preliminares levantadas.

Com relação de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir
, argumenta que ação monitória proposta pelo Banco Apelado não foi instruída com documentos hábeis a demonstrar o fato constitutivo do seu direito, posto que o contrato de abertura de crédito (Cédula Rural Pignoratícia) deveria vir acompanhado de planilhas que comprovassem a origem e a evolução do saldo devedor.

Nesse viés, entendo impertinente, visto que nas planilhas apresentadas pelo apelado (ID.603805-pág.100/128) há a evolução do contrato desde 20/11/2012 (início da contratação) até 30/11/2014 (ID.603805-pág.127), excedendo, portanto, o vencimento inicial do contrato, que era até o dia 14/11/2013. Ressalte-se que o contrato, por disposição expressa na cláusula 16ª (ID.603805-pág.19), poderia ser renovado.

Portanto, a documentação acostada é hábil para instruir o procedimento monitório. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. I.
A cédula de crédito bancário, acompanhada dos extratos referentes ao período da evolução do saldo devedor, mostra-se hábil a instruir o procedimento monitório.
II. Recurso provido a fim de anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da ação monitória. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70059881508, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70059881508 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/08/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADA DOS EXTRATOS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - VIABILIDADE - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO
. - A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória. -
A inicial de ação monitória instruída com proposta de abertura de conta e adesão a serviços e os extratos demonstram a presença da relação jurídica entre credor e devedor e denotam

indícios da existência de débito, ajustando-se ao conceito de "prova escrita sem eficácia de título executivo".
- Comprovada a dívida representada pela proposta de abertura de conta, juntamente com os extratos e demonstrativos de débito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. - Deixando os embargantes de comprovar eventual abusividade ou excesso na cobrança indicada na ação monitória, deve ser reconhecida a dívida apontada na exordial, uma vez que acompanhada de contrato de abertura de crédito assinado pelas partes e extrato das operações (súmula nº 247, STJ). APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0301.17.008528-8/001 - Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) Relator do Acordão: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) Data do Julgamento: 10/09/2019 Data da Publicação: 20/09/2019.

Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial requestada
, questiona a parte apelante a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelos apelados, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual argui a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate. Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva. Por fim, no que consiste à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensa a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes. Dessa forma, entendo que as questões feitas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 335, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia. Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial.

Pelas fundamentações ao norte, REJEITO as preliminares suscitadas.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo ao exame do mérito
.

De antemão assinalo não ser merecedora de qualquer reparo a decisão recorrida, explico.

Na acepção processual do CPC/1973, regulada a partir do art. 1.102-A, ratificada no NCPC em seu art.700, a ação monitória objetiva conferir a força executiva a títulos e documentos que não a possuem, para que o devedor pague quantia em dinheiro especificada em prova hábil para isso, entregue coisa fungível ou móvel, sob pena de constituir-se título executivo judicial a partir de sentença de procedência do pedido.

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, entende que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e ser suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, sem qualquer dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A OBRIGAÇÃO CREDITÍCIA.
1. A tutela jurisdicional monitória objetiva abreviar a formação do título executivo por aquele portador de "prova escrita", sem eficácia executiva e que pretenda soma em dinheiro, coisa fungível ou determinado bem móvel, por meio de cognição sumária e contraditório diferido. 2. A prova hábil a instruir a
ação
monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e ser suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. (...) 8. Recurso especial provido. (REsp 1197638/MG, STJ, Quarta Turma, rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 08/09/2015, publicado no DJe em 29/09/2015).

No caso em análise, verifico a existência de documento hábil a embasar a presente ação, qual seja, o “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex” constante no ID.603805-pág.12/26, firmado entre as partes e que comprovam cabalmente o crédito da instituição financeira.

Adentrando no mérito propriamente dito
, assegura a parte recorrente a abusividade da capitalização de juros, sob o fundamento de que, em razão da natureza do contrato de adesão, o apelante não teve condições de debater os termos e condições do contrato, razão pela qual inexistiria pactuação contratual que validasse a incidência de capitalização de juro, bem como pelo fato de a ADIN que discute a inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170/2001, ter criado uma celeuma a esse respeito, pois , até então, prevalecia a regra geral definidas no art.4º do decreto 22.626/33.

Primeiramente, acerca da alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170/2001, destaco que a questão já foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de matéria de repercussão geral, no RE 592377, perante o qual a Corte Suprema manteve a validade da aludida Medida Provisória:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Além disso, entendo que o fato de a parte ter aderido a um contrato com cláusulas postas unilateralmente pelo banco, por si só, não justifica o automático reconhecimento de abusividade de todas as cláusulas contidas no instrumento, o que somente poderá ser reconhecido mediante análise conforme a legislação vigente, o entendimento jurisprudencial pacificado pelos Tribunais, bem como por meio da verificação de eventual vício de consentimento no momento da contratação, o que não vislumbro no caso em análise.

Do mesmo modo, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos, além do que expressamente prevista na cláusula 3.4 do contrato (Id. 603805-pág. 37)
, portanto, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000
.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n.

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.
3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal. 5.

Agravo

interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
)

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Por oportuno, esclareço meu entendimento no sentido de que, ainda que a importância dos precedentes somente tenha sido enaltecida pelo Código de Processo Civil de 2015, a necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios transcende a esfera processual, na medida em que encontra respaldo na própria Constituição Federal, como forma de conferir maior segurança jurídica, estabilidade, imparcialidade e eficiência à prestação jurisdicional, sendo, portanto, aplicável ao caso.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS
. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Do mesmo modo, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, mediante o qual pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas refletem em ambas as Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, da decisão proferida no julgamento da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cuja ementa foi assim vazada:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENT
O - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ
- MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL -

POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Nessa toada, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, nesse assunto devendo ser mantida nos seus termos.

No que tange à comissão de permanência
, é o encargo decorrente da mora e que não admite cumulação com outro encargo. Nesse mesmo sentido eis o teor do verbete da sumula nº 472 do STJ:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

À luz dessa premissa e, analisando o contrato firmado, verifica-se que há previsão de cobrança do dito encargo em sua cláusula décima terceira (ID.603805-pág.18), consistente na “taxa de mercado do dia do pagamento,
em substituição aos encargos de normalidade pactuados
, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86 do Conselho Monetário Nacional”, observando, pois, o mandamento sumular.

Quanto aos juros remuneratórios
, a entrada em vigor da Lei nº.11.672/08 que regulamentou o procedimento dos recursos repetitivos e, culminou no julgamento do Resp.1.061.530-RS, da relatoria do ministro ARI Pargendler (2ª seção do STJ), tratando da questão referente aos juros remuneratórios da seguinte forma:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na lei de usura (Decreto 22.626/33), súmula 596 do STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Cumpre ainda destacar o que preconiza a Súmula 382 do STJ,
verbis
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade

Destarte, não restou configurada a abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, estipulada em 1,36% a.m e 17,598% a.a. (ID.603805-pág.37), estando o contrato adequado ao posicionamento da Súmula nº 382 do STJ.

Assim sendo, não tendo os embargantes/apelantes logrado êxito em desconstituir o documento que embasa o direito do autor/apelado, tampouco de fato impeditivo do direito deste, porquanto sequer juntaram na origem um único elemento de prova a alicerçar a sua pretensão, não há como negar validade ao contrato firmado entre os mesmos e por consequência, a sentença atacada não merece qualquer reparo, ante a documentação acostada aos autos, que denota a existência da dívida.

Outrossim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, REJITANDO as preliminares de inépcia da petição inicial e de cerceamento de defesa, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém, 07 de abril de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021